Tribunal: TJMT
Processo: 1103903-54.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1103903-54.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO SILVA METELLO - CPF: 819.929.041-20 (APELANTE), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S.A. - CNPJ: 62.232.889/0031-05 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), RONALDO NOGUEIRA SIMOES - CPF: 621.821.533-49 (ADVOGADO), GILVAN MELO SOUSA - CPF: 580.714.233-00 (ADVOGADO), ADRIANO CAMPOS COSTA - CPF: 430.164.803-87 (ADVOGADO), LEONARDO RAMALHO SANTOS - CPF: 425.910.208-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS FUNDADA NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DIALETICIDADE OBSERVADA (ART. 1.010 DO CPC). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL NOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de limitação de descontos com base na Lei do Superendividamento, por não caracterizada a situação de superendividamento e por inaplicabilidade do regime legal aos contratos de crédito consignado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Verificar:

(a) ocorrência de cerceamento de defesa;

(b) violação ao princípio da dialeticidade;

(c) possibilidade de reconhecimento do superendividamento e limitação judicial dos descontos ao patamar de 35% da renda líquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de cerceamento de defesa: controvérsia centrada em prova documental (contracheques, contratos e planilhas), sendo legítimo o julgamento antecipado da lide (
arts
. 355, I, e 370 do CPC), ausente demonstração de prejuízo concreto.

Rejeição da preliminar de ofensa à dialeticidade: razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, III, do CPC.

A Lei no 14.181/2021 introduziu no CDC o conceito de superendividamento (art. 54-A, §1o), condicionado ao comprometimento do mínimo existencial.

O Decreto no 11.150/2022, ao regulamentar a matéria, fixou parâmetro objetivo para o mínimo existencial (art. 3o) e excluiu expressamente, para fins de aferição de seu comprometimento, as parcelas decorrentes de operações de crédito consignado regidas por lei específica (art. 4o, parágrafo único, I, “h”).

Os contratos firmados pelo autor consistem exclusivamente em empréstimos consignados e cartões de crédito consignados, disciplinados por legislação própria (Lei no 10.820/2003 e normas correlatas), que já estabelecem limites de margem consignável.

A mera superação do patamar de 35% da renda líquida não configura, por si só, superendividamento nos termos legais, sobretudo quando preservado valor superior ao mínimo existencial definido em regulamento.

Decreto Legislativo Estadual no 79/2025 não possui aptidão para afastar a disciplina federal da Lei no 14.181/2021 nem para modificar a exclusão expressamente prevista no Decreto no 11.150/2022.

IV. DISPOSITIVO

Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal, art. 5o,
XXXV
;

Código de Processo Civil,
arts
. 355, I; 370; 1.010, III; 487, I;

Código de Defesa do
Consumidor, art. 54-A, §1o (incluído pela Lei no 14.181/2021);

Decreto no 11.150/2022,
arts
. 3o e 4o, parágrafo único, I, “h”;

Lei no 10.820/2003.

Ju
lgados relevantes
citad
os:

TJMT
, Apelação no 1008890-07.2023.8.11.0006
;
TJMT
, Apelação no 1030360-09.2023.8.11.0002
;

TJMT
, Apelação no 1045316-93.2024.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata
-se de recurso de apelação interposto por
ROGÉRIO SILVA METELLO
contra sentença proferida
pela MMa Juíza de Direito
Rita Soraya Tolentino Barros
,
da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Limitação de Descontos com Base na Lei do Superendividamento c/c Pedido de Tutela de Urgência, julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, I, do CPC, ao entender não caracterizada a situação de superendividamento nos termos da Lei no 14.181/2021 e do Decreto no 11.150/2022

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao argumento de que a sentença foi proferida sem adequada instrução probatória. No mérito, insiste na caracterização do superendividamento, defende a aplicação do limite de 35% da renda líquida para descontos em folha e invoca, ainda, o Decreto Legislativo Estadual no 79/2025 como reforço normativo à sua pretensão
.

As instituições financeiras apeladas apresentaram contrarrazões (ID
345500465
, ID
345500466
, ID
345500467
e ID
345500468
), tendo o Banco Daycoval S.A. suscitado preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO(PRELIMINAR)–DA NULIDADE PORCERCEAMENTODEDEFESA

EXMO.SR.DES.MARCOS
REGENOLD
FERNANDES(RELATOR):

EgrégiaCâmara:

O apelante sustenta que a complexidade da matéria envolvendo superendividamento demandaria instrução probatória mais aprofundada, afirmando, de forma genérica, que não lhe foi oportunizada a produção de provas capazes de demonstrar a procedência de sua pretensão.

Entretanto, a alegação não ultrapassa o plano abstrato.

O cerceamento de defesa somente se configura quando a parte é efetivamente impedida de produzir prova relevante e necessária ao deslinde da controvérsia
, não
basta
ndo
a mera invocação da complexidade da matéria ou a afirmação hipotética de que “se houvesse instrução, o resultado poderia ser diverso”.

No caso concreto, a matéria discutida é essencialmente documental, centrada na análise da renda do autor, na natureza dos contratos firmados e na incidência ou não da Lei no 14.181/2021.

Os autos já estavam instruídos com contracheques, relação de contratos, valores das parcelas e planilha de despesas
, e a
questão central decidida pelo Juízo de origem foi objetiva: a inaplicabilidade do regime da Lei no 14.181/2021 aos contratos de crédito consignado, expressamente excluídos da aferição do mínimo existencial pelo art. 4o, parágrafo único, I, “h”, do Decreto no
11.150/2022.

Trata-se, portanto, de enquadramento jurídico da natureza dos contratos, e não de controvérsia fática dependente de prova técnica ou testemunhal.

Outrossim, o
apelante não indica qual prova concreta pretendia produzir, nem de que forma eventual dilação probatória poderia afastar a conclusão jurídica adotada na sentença. Limita-se a afirmar, em termos hipotéticos, que “se fosse oportunizada a instrução, o resultado poderia ser outro”, raciocínio que não se presta a demonstrar prejuízo processual.

Cumpre rememorar que o
magistrado é o destinatário da prova (art. 370 do CPC) e pode julgar antecipadamente a lide quando entender que o conjunto probatório é suficiente para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 355, I, do CPC. Tal atuação encontra respaldo, ainda, nos princípios da celeridade e da economia processual, não havendo falar em violação ao contraditório quando a matéria é de direito ou já está suficientemente documentada.

Não demonstrado prejuízo concreto, tampouco especificada prova relevante indeferida, inexiste cerceamento de defesa a ser reconhecido.

Rejeita-se
, pois, a preliminar.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR)– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Arguiu a Apelada

Banco Daycoval S.A.
que o recurso interposto pelo Apelante
Rogério Silva Metello
não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.[...]"
(
TJMT
, 2a Câmara Cível, apelação no 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata
-se de recurso de apelação interposto por
ROGÉRIO SILVA METELLO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Limitação de Descontos com Base na Lei do Superendividamento c/c Pedido de Tutela de Urgência
, julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, I, do CPC, ao entender não caracterizada a situação de superendividamento nos termos da Lei no 14.181/2021 e do Decreto no 11.150/2022
.

Narra o autor, na inicial, que percebe renda bruta mensal de R$ 12.757,88, sendo que, após descontos obrigatórios de imposto de renda e contribuição previdenciária, aufere renda líquida aproximada de R$ 9.187,00. Sustenta que os descontos decorrentes de contratos bancários – todos incidentes diretamente em folha de pagamento – comprometeriam cerca de 55,8% de seus rendimentos líquidos, inviabilizando sua subsistência digna.

Postulou, assim, a limitação dos descontos ao patamar de 35% da renda líquida, com fundamento na Lei no 14.181/2021 e nos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

O Juízo de origem, entretanto, entendeu que os contratos firmados pelo autor são, em sua totalidade, empréstimos consignados ou cartões de crédito consignados, regidos por legislação específica, os quais estariam expressamente excluídos da aferição do mínimo existencial pelo art. 4o, parágrafo único, I, “h”, do Decreto no 11.150/2022, razão pela qual julgou improcedente a demanda
, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por ROGERIO SILVA METELLO em face de BANCO PAN S.A., BANCO MASTER S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CAPITAL
CONSIG
SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO
S.A
, BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. e ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. Alega que recebe renda bruta mensal de R$ 12.757,88, sendo que, após os descontos de imposto de renda (R$ 2.231,31) e contribuição proteção (R$ 1.339,57), recebe líquido o valor de R$ 9.187,00.Sustenta que possui diversas dívidas junto às instituições financeiras requeridas, as quais somadas consomem mais de 55,8% de seus rendimentos líquidos mensais, comprometendo sua subsistência.

Afirma que, além dos descontos referentes aos empréstimos bancários, possui outras despesas mensais como energia, água, telefone, internet, plano de saúde, alimentação, medicamentos, combustível, financiamento de veículo e financiamento habitacional, totalizando R$ 8.408,00.Requer, em sede de tutela de urgência, a limitação dos descontos ao patamar de 35% dos seus rendimentos líquidos mensais. No mérito, pugna pelo reconhecimento do superendividamento e a confirmação da tutela antecipada – id no210961201.

A decisão de id no 211073022 indeferiu o pedido de justiça gratuita.O autor interpôs agravo de instrumento (id no 212162167), tendo sido deferida a gratuidade da justiça.No id no 212184134 foi recebida a demanda, indeferido o pedido de tutela de urgência e
designada
audiência de conciliação.

Realizada audiência de conciliação (id no215389629), resultou infrutífera.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

[...]

DA APLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO

No caso em tela, após a audiência infrutífera, deverá ser analisado o direito da parte autora na repactuação de dívidas, caso em que
homologa-se
o Plano de Pagamento.

A Lei no 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

O art. 54-A, § 1o, do CDC, incluído pela referida lei, conceitua o superendividamento como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação".

O Decreto no 11.150/2022, que regulamentou a Lei do Superendividamento, estabeleceu em seu art. 3o que "no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)".

Contudo, o mesmo decreto, em seu art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h", expressamente exclui da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial "as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica".

Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que os contratos firmados pelo autor com as instituições financeiras requeridas são, em sua totalidade, empréstimos consignados ou cartões de crédito consignados, com descontos em folha de pagamento, conforme detalhado a seguir:

Banco Itaú:

Contrato id no 210961205 - R$ 38,52

Contrato id no 210961208 - R$ 56,30

Contrato id no 210961209 - R$ 190,54

Contrato id no 210961210 - R$ 281,79

Banco Pan:

Contrato id no 210963353 - R$ 129,60

Banco Santander:

Contrato id no 210961212 - R$ 924,22

Banco Daycoval:

Contrato id no 210961216 - R$ 88,24

Banco Sicredi:

Contrato id no 210963347 - R$ 1.110,56

Contrato id no 210963343 - R$ 217,64

Banco Master:

Contrato id no 210961211 - R$ 867,83 (Cartão Benefício)

Capital
Consig
:

Contrato id no 210961214 - R$ 1.221,42 (Cartão de Crédito)

Tais contratos são regidos por legislação específica, notadamente a Lei no 10.820/2003 e suas alterações posteriores, como a Lei no 14.431/2022 e a Lei no 14.601/2023, que estabelecem limites para os descontos em folha de pagamento.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, os empréstimos consignados dos servidores públicos são regulamentados pelo Decreto no 691/2016, Decreto no 1.315/2025 e Decreto no 257/2023, que estabelecem o limite de 35% da remuneração líquida para empréstimos consignados, 10% para cartão de benefício consignado e 15% para cartão de crédito consignado.

DA INAPLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO AOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Conforme expressamente previsto no art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do Decreto no 11.150/2022, as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica são excluídas da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial.

Isso significa que os contratos de empréstimo consignado não se submetem ao regime jurídico do superendividamento previsto na Lei no 14.181/2021, justamente por possuírem regulamentação própria que já estabelece limites para os descontos em folha de pagamento.

A jurisprudência tem se firmado nesse sentido:

[...]

No caso em análise, verifica-se que todos os contratos firmados pelo autor com as instituições financeiras requeridas são de empréstimo consignado ou cartão de crédito consignado, com descontos em folha de pagamento.

Além disso, o autor menciona em sua petição inicial que possui financiamento de veículo no valor de R$ 1.600,00 e financiamento habitacional no valor de R$ 1.500,00.

Contudo, tais financiamentos não se enquadram no conceito de dívidas de consumo para fins de aplicação da Lei do Superendividamento, pois possuem natureza diversa e garantias específicas
.

Quanto aos empréstimos consignados, conforme já exposto, estes são expressamente excluídos da aferição do mínimo existencial pelo Decreto no 11.150/2022, não se submetendo ao regime jurídico do superendividamento.

Portanto, não há que se falar em aplicação da Lei do Superendividamento ao caso em tela, uma vez que os contratos firmados pelo autor são regidos por legislação específica que já estabelece limites para os descontos em folha de pagamento, os quais estão sendo respeitados pelas instituições financeiras requeridas.

Por fim, é importante destacar que a mera alegação de dificuldades financeiras, sem a comprovação efetiva do comprometimento do mínimo existencial, não é suficiente para justificar a intervenção judicial nos contratos validamente celebrados entre as partes, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda e da segurança jurídica.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, por não restar caracterizada a situação de superendividamento da parte autora, conforme definido na Lei no 14.181/2021 e no Decreto no 11.150/2022.

DEIXO de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça.
”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao argumento de que a sentença foi proferida sem adequada instrução probatória. No mérito, insiste na caracterização do superendividamento, defende a aplicação do limite de 35% da renda líquida para descontos em folha e invoca, ainda, o Decreto Legislativo Estadual no 79/2025 como reforço normativo à sua pretensão
.

Pois bem.

Cinge-se a
controvérsia devolvida a esta Corte a verificar se a situação fática delineada nos autos autoriza o reconhecimento do superendividamento e a consequente limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração do apelante.

A Lei no 14.181/2021 introduziu no Código de Defesa do Consumidor o conceito de superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial.

O Decreto no 11.150/2022, ao regulamentar a matéria, estabeleceu parâmetro objetivo para o mínimo existencial e, de forma expressa, excluiu da aferição da preservação desse mínimo as parcelas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica.

No caso em apreço, a
própria sentença consignou, com base na documentação juntada, que os contratos firmados pelo autor com as instituições financeiras demandadas consistem, integralmente, em empréstimos consignados ou cartões de crédito consignados, com desconto direto em folha de pagamento
,
modalidades disciplinadas por legislação própria – notadamente a Lei no 10.820/2003 e normas específicas aplicáveis aos servidores públicos estaduais –, as quais já estabelecem limites objetivos de margem consignável.

A exclusão prevista no art. 4o, parágrafo único, I, “
h
”, do Decreto no 11.150/2022 não é meramente interpretativa; trata-se de comando
normativo expresso no sentido de que, para fins de aferição do comprometimento do mínimo existencial, não se computam as parcelas de crédito consignado.

Em outras palavras, o regime especial do superendividamento não se sobrepõe à disciplina específica dos empréstimos consignados, sob pena de esvaziamento do sistema próprio de controle de margem consignável.

Ademais, ainda que se superasse esse óbice normativo, cumpre observar que o apelante percebe renda líquida aproximada de R$ 9.187,00, valor significativamente superior ao parâmetro mínimo fixado pelo decreto regulamentador.

É certo que a renda, por si só, não afasta a possibilidade de superendividamento
, posto que o
que se examina é a impossibilidade manifesta de adimplir as dívidas sem comprometer a subsistência digna.

Todavia, no caso concreto, o autor não demonstrou, de forma concreta e individualizada, sua estrutura familiar, eventual condição de único provedor, número de dependentes ou outras circunstâncias que evidenciassem comprometimento real do mínimo existencial
, tendo se limitado
a apresentar planilha genérica de despesas e a apontar percentual global de descontos.

A mera superação do patamar de 35% da renda líquida, embora relevante no âmbito administrativo da margem consignável, não constitui, por si só, critério legal absoluto para reconhecimento judicial do superendividamento, sobretudo quando a própria legislação regulamentar exclui tais contratos da aferição.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que tem reiteradamente afirmado que o comprometimento elevado da renda com empréstimos consignados não caracteriza, por si só, situação de superendividamento quando preservado o mínimo existencial legalmente definido
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SUPERENDIVIDAMENTO. IDOSA
APOSENTADA. COMPROMETIMENTO DA RENDA COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÕES DE CRÉDITO. PARÂMETRO OBJETIVO DE MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO PELO DECRETO No 11.150/2022. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 1. A caracterização do superendividamento nos termos da L. no 14.181/2021 exige a demonstração de comprometimento do mínimo existencial, fixado em R$ 600,00 pelo Decreto no 11.150/2022. 2. O comprometimento elevado da renda com empréstimos consignados e cartões de crédito não caracteriza, por si só, superendividamento, quando preservado o valor mínimo existencial legalmente definido.”
(TJ-MT 1008890-07.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS
REGENOLD
FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2025,
Publicado
no
DJE
21/10/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. DECRETO REGULAMENTADOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. Não se caracteriza situação de superendividamento quando a renda líquida do consumidor, mesmo após os descontos, permanece superior ao mínimo existencial estabelecido pelo decreto regulamentador. 4. As parcelas das dívidas decorrentes de operações de crédito consignado não são computadas na aferição do comprometimento do mínimo existencial para fins de repactuação de dívidas.”
(TJ-MT 1030360-09.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no
DJE
24/02/2026)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS FUNDADA NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. [...] O Decreto no 11.150/2022 estabelece, em seu art. 3o, o mínimo existencial como sendo R$ 600,00 mensais, valor este não comprometido no caso concreto, já que o autor permanece com renda líquida de R$ 3.068,21. As dívidas mencionadas decorrem, em sua maioria, de crédito consignado,
modalidade excluída do procedimento especial de repactuação nos termos do art. 4o,
p.u
., I, “h”, do mesmo decreto. Não havendo comprometimento do mínimo existencial e sendo regulares os contratos firmados, não se justifica a intervenção judicial para limitação dos descontos ou repactuação compulsória.”
(TJ-MT 1045316-93.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no
DJE
18/02/2026)

Quanto ao Decreto Legislativo Estadual no 79/2025, invocado pelo apelante, cumpre registrar que eventual norma estadual não tem o condão de alterar o regime jurídico federal do superendividamento nem de afastar a disciplina específica dos contratos consignados prevista em lei federal.

Não se ignora que o percentual remanescente após descontos possa parecer, sob perspectiva humana, insuficiente diante do custo de vida contemporâneo. Entretanto, o controle judicial não se orienta por impressões subjetivas acerca do padrão de vida ideal, mas pelos critérios legais que delimitam o conceito de superendividamento e o âmbito de incidência da norma protetiva. Fora desses limites, eventual desconforto financeiro não autoriza, por si só, a intervenção judicial nos contratos validamente celebrados.

Assim, ausente demonstração de violação ao mínimo existencial nos termos legais e considerando a natureza consignada de todos os contratos discutidos, não há fundamento jurídico para intervenção judicial nos moldes pretendidos.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, ainda que com reforço da fundamentação ora expendida.

Deixo de majorar a verba honorária, posto que condicionada à prévia fixação na instância de origem, o que não ocorreu no caso em apreço.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026